Tribunal: TJBA
Processo: 8049718-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049718-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA ELIONAI DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS

Advogado(s)
:
IGOR CEZAR PEREIRA GALINDO, PRISCILA RUBIATANIA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. PRECEDENTES SUSCITADOS NÃO POSSUEM FORÇA VINCULANTE. É IRRELEVANTE QUAL A ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EM TELA, BASTA A NATUREZA DE SUA CONSTITUIÇÃO SER PÚBLICA PARA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS ADIS N° 5.492 e 5.737.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049718-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ANA ELIONAI DA SILVA e como apelada UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e REJEITAR os presentes embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça